Tribunal: TJBA
Processo: 8051583-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051583-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DEFY LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FISTAROL

AGRAVADO: F. A. G. C.

Advogado(s)
:
LUIS PAULO MAIA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE CONTA DE APOSTAS VINCULADA A MENOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a Agravo de Instrumento interposto por empresa administradora de site de apostas, mantendo decisão de primeiro grau que determinara o cancelamento de conta vinculada a menor de idade; alegada contradição no julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios formais da decisão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A contradição apta a autorizar embargos de declaração é aquela interna, ou seja, existente entre os próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada.

5. A pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão ou apresentar fatos supervenientes não se enquadra na hipótese de contradição sanável por embargos de declaração.

6. A alegação de inexistência de comprovação da conta e de encerramento das atividades do site não compromete a coerência interna do acórdão, que analisou a presença dos requisitos da tutela de urgência à luz da legislação vigente e do princípio do melhor interesse do menor.

7. Doutrina e jurisprudência são uníssonas ao reconhecer que a contradição sanável por embargos de declaração é aquela existente no corpo da própria decisão, e não a que se refere a elementos externos ou à interpretação divergente das partes.

8. Não se verifica, portanto, qualquer vício que autorize o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I e III;

Lei nº 14.790/2023, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 663.614/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/08/2017, DJe 22/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051583-33.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante DEFY LTDA e como embargada F. A. G. C..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.